Tribunal: TJSP
Processo: 2037043-63.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e/ou erro material. Reconhecimento. Folha de registro do acórdão que realmente constou resultado diverso daquele do voto do relator. Insurgência que foi acolhida por unanimidade pela Turma Julgadora. Erro material na folha de registro constatado.
EMBARGOS ACOLHIDOS.